Tribunal: STF
Processo: HC 248350
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliano Dyonas Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 932.235/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, II, do Código Penal e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, sendo mantida sua prisão preventiva.



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas, por tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, trabalho e endereço fixos, aduzindo-se, ainda, excesso de prazo da medida constritiva de liberdade.



    Requer-se, ao final:



    “a) Concessão da liminar, para que seja expedido o alvará de soltura em favor de Juliano Dyonas Pereira, permitindo-lhe responder ao processo em liberdade, mediante eventual imposição de medidas cautelares diversas, caso o Tribunal assim entenda necessário; 



    b) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, considerando sua primariedade, colaboração com a justiça, ausência de antecedentes criminais e a ausência de elementos concretos que justifiquem sua custódia cautelar; 



    c) Subsidiariamente, na hipótese de não ser este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal, que sejam compatíveis com as circunstâncias do caso concreto e que preservem a dignidade do paciente; 



    d) Finalmente, pede-se o deferimento de todas as comunicações necessárias para o cumprimento da ordem, incluindo-se as autoridades responsáveis pela custódia do paciente, para que se efetive prontamente o cumprimento das determinações deste egrégio Tribunal”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AMPARO NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta. 



    3. No caso, a prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia, foi fundamentada no modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática de duplo homicídio qualificado em que as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Assim, faz-se necessária a segregação provisória para garantia da ordem pública. 



    4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos 



    6. A alegação de excesso de prazo para o julgamento do feito não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. Agravo regimental desprovido.”(edoc. 11)



    O julgado formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme o voto do Ministro Relator, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada pela Corte estadual ao levar em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o “modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática de duplo homicídio qualificado em que as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo.”



    Sob essa ótica, vide o seguinte julgado da Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 211284 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-24-05-2022)



    Quanto ao suscitado excesso de prazo da prisão preventiva, vê-se que não foi objeto de debate nas instâncias precedentes, logo, o exame nesta oportunidade configuraria inadmissível dupla supressão de instância, na linha de precedentes da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente